Tribunal: TJDFT
Processo: 0023443-02.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023443-02.2014.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMINIO DA CHACARA 299 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES RECORRIDO: JOSE KERDOLE MACIEL PORTO DESPACHO Considerando que ainda pendente de publicação o acórdão exarado no RE 695.911 (Tema 492) pelo STF, devolvam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário de ID 11766068, nos termos da decisão de ID 11766070. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031